Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PLEITO NÃO CONHECIDO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. A instituição financeira alega ausência de intimação pessoal do patrono para impulsionar o feito, defendendo a nulidade da decisão extintiva.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em verificar se houve regularidade na extinção do processo, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora.
III. Razões de decidir
4. O art. 1.012, § 3o, do CPC exige que o pedido de concessão de efeito suspensivo seja feito em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída a apelação.
5. No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal foi apresentado junto à apelação, circunstância que impede seu conhecimento.
6. A instituição financeira autora não requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
7. A necessidade de intimação pessoal para impulsionar o feito aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo cabível no caso de ausência de interesse de agir.
8. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
9. Não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca da livre convicção do juiz.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação cível conhecida em parte e não provida.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida válida quando a parte autora, mesmo devidamente intimada, permanece inerte em relação à determinação judicial de conversão da ação de busca e apreensão em execução. A necessidade de intimação pessoal para impulsionar o feito aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sendo desnecessária em casos de descumprimento de determinação judicial que impeça o desenvolvimento válido do processo. O pedido de tutela recursal, para ser conhecido, deve ser formulado por meio de requerimento autônomo, conforme disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC, não cabendo sua análise no bojo do recurso de apelação."